Tribunal: STF
Processo: AI 216520
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Não tem razão a ora agravante. Com efeito, no tocante à
incompetência da Justiça do Trabalho, o despacho agravado demonstrou
que se tratava de alegação de ofensa indireta ou reflexa à
Constituição, o que, segundo a jurisprudência que se pacificou
nesta Corte, inclusive na 2ª Turma, não dá margem ao cabimento do
recurso extraordinário. De outra parte, o despacho agravado não
tratou da questão de fundo, uma vez que ela não estava em causa no
agravo de instrumento.
Agravo a que se nega provimento.